Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735817-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MOREIRA SZCZPANSKI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração de ID 42987349. Os argumentos trazidos pelo Agravante não infirmam os termos da r. decisão de ID 41713081, máxime porque intimado sobre a necessidade de recolhimento em dobro do preparo, a parte deixou o prazo transcorrer in albis. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator